Tribunal: TJPA
Processo: 0800433-90.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800433-90.2023.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: LOURDES DO CARMO GONCALVES LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. TEMA 1189/STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO AUTOMÁTICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Marituba contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que declarou a nulidade de sucessivos contratos temporários firmados entre as partes e condenou o ente municipal ao recolhimento de FGTS referente ao período de 04/04/2017 a 31/12/2020, afastando a multa de 40% e reconhecendo a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

O agravante sustenta a necessidade de sobrestamento do feito em razão do julgamento pendente do Tema 1189/STF (RE nº 1.336.848/PA), que versa sobre a prescrição aplicável às ações de cobrança de FGTS em contratos temporários reputados nulos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a pendência de julgamento do Tema 1189/STF impõe a suspensão obrigatória do processo e se há fundamento para reformar a decisão monocrática que manteve a condenação ao recolhimento do FGTS em contrato temporário declarado nulo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada enfrentou expressamente a alegação de sobrestamento, consignando que o Tema 1189/STF restringe-se à definição do prazo prescricional aplicável às ações de cobrança de FGTS, inexistindo determinação de suspensão automática e irrestrita de todos os processos em curso.

A aplicação do art. 1.035, § 5º, do CPC exige correspondência entre a ordem de suspensão emanada do Supremo Tribunal Federal e a controvérsia efetivamente debatida no feito, o que não se verifica de forma a justificar a paralisação processual pretendida.

A nulidade da contratação temporária, reconhecida com fundamento no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, não afasta o direito aos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme entendimento consolidado no Tema 382/STF (RE 596.478/RR).

Inexistindo elemento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A pendência de julgamento do Tema 1189/STF, referente ao prazo prescricional aplicável às ações de cobrança de FGTS em contratos temporários nulos, não impõe, por si só, a suspensão automática dos processos em curso, ausente determinação expressa de sobrestamento. 2. Declarada a nulidade da contratação temporária, subsiste o direito ao depósito do FGTS, quando reconhecido o pagamento de remuneração pelos serviços prestados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município De Marituba, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível nº 0800433-90.2023.8.14.0133.

Inicialmente, constata-se que Lourdes Do Carmo Gonçalves Leite ajuizou Ação Ordinária de Cobrança cumulada com Ação de Indenização por Dano Moral em face do Município De Marituba, aduzindo que foi contratada pelo ente municipal, mediante sucessivos contratos administrativos temporários, para exercer a função de agente de serviços gerais, com início em 01/04/2009 e término em 31/12/2020, período em que teria laborado de forma contínua, sem concurso público.

Na petição inicial, requereu o pagamento de férias acrescidas de 1/3 relativas ao período de 2017/2018, depósitos de FGTS com acréscimo da multa de 40% (quarenta por cento), indenização por danos morais e apresentação dos comprovantes de recolhimento das contribuições previdenciárias ao INSS, sob pena de indenização em dobro ou de recolhimento ao órgão previdenciário, além do reconhecimento da nulidade do contrato temporário e condenação em honorários advocatícios.

Posteriormente, o Município De Marituba apresentou contestação, na qual suscitou, preliminarmente, falta de interesse de agir, ilegitimidade ativa para cobrança de recolhimento de contribuições previdenciárias, incompetência absoluta da Justiça Estadual, prescrição bienal para o ajuizamento da ação e prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da demanda.

No mérito, sustentou que as contratações temporárias ocorreram em períodos intervalados, quais sejam, de 01/04/2009 a 02/12/2010, de 01/11/2011 a 31/10/2012, de 18/02/2013 a 31/12/2016 e de 05/01/2017 a 31/12/2020, todas para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, razão pela qual não haveria desvirtuamento contratual nem direito ao FGTS.

Aduziu, ainda, que o período de férias 2017/2018 teria sido quitado em contracheque de 07/2018, bem como defendeu a inexistência de dano moral e de obrigação de recolhimento das contribuições previdenciárias nos termos postulados.

Em seguida, após a fase de especificação de provas e requerimento de julgamento antecipado, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do contrato de trabalho havido entre as partes e condenando o Município à efetivação dos depósitos de FGTS relativos às verbas remuneratórias pagas ou devidas à autora no período de 04/04/2017 a 31/12/2020, com os devidos encargos.

Na mesma oportunidade, foram julgados improcedentes os pedidos de multa de 40% (quarenta por cento) do FGTS e de indenização por danos morais, além de terem sido declaradas prescritas as prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, inclusive as férias de 2017/2018.

Ainda, foi extinta a ação, sem resolução do mérito, quanto ao pedido relacionado à demonstração da regularidade dos recolhimentos ao INSS, diante da ilegitimidade ativa e da incompetência do juízo, e fixada sucumbência recíproca, com honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a serem apurados em liquidação.

Não satisfeito, o Município De Marituba interpôs recurso de Apelação Cível, no qual requereu, inicialmente, o reconhecimento da prescrição bienal ou, alternativamente, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1189/STF, referente ao RE nº 1.336.848/PA.

Requereu, ainda, o sobrestamento do processo com fundamento no IRDR nº 9 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. No mérito, pugnou pela reforma integral da sentença para excluir a condenação ao pagamento do FGTS, ao argumento de que se trataria de contratação temporária de servidor público submetido a vínculo de natureza jurídico-administrativa e regime estatutário próprio, e não celetista.

A autora apresentou contrarrazões de apelação, defendendo a manutenção integral da sentença, sustentando que a contratação sem concurso público não afasta o direito às verbas decorrentes da prestação laboral e pleiteando a confirmação da condenação do Município ao pagamento do FGTS ao longo de todo o pacto laboral, bem como das contribuições previdenciárias.

Na sequência, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação, entendendo que a sentença havia sido proferida em conformidade com o entendimento consolidado sobre a matéria.

Posteriormente, foi proferida decisão monocrática pela Relatora, que conheceu do recurso de apelação e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Na fundamentação, a decisão consignou, em síntese, que a autora manteve vínculo com o Município de Marituba, na função de agente de serviços gerais, por meio de sucessivos contratos temporários, entre 01/04/2009 e 31/12/2020, sem concurso público, circunstância apta a atrair o reconhecimento da nulidade do vínculo, nos moldes do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 382 da repercussão geral.

Além disso, assentou que o IRDR nº 9 do TJPA se limita à análise de contratos temporários regidos pela Lei Complementar Estadual nº 07/1991, não abrangendo relações jurídicas estabelecidas com fundamento em legislação municipal, como a Lei Municipal nº 289/2013, apontada como regente do caso concreto.

Também registrou que o Tema 1189/STF suspenderia apenas a discussão acerca do prazo prescricional aplicável às ações de cobrança de FGTS em contratos nulos, não tendo determinado o sobrestamento de todas as ações em curso, e concluiu que a sentença observou a prescrição quinquenal prevista para as parcelas anteriores ao ajuizamento.

Por fim, reafirmou o entendimento pacífico do STF e do STJ no sentido de que a nulidade da contratação não afasta o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, diante da efetiva prestação de serviço e do recebimento de remuneração, bem como destacou a correção da sentença ao afastar a multa de 40% (quarenta por cento) do FGTS, reconhecer a ilegitimidade ativa e a incompetência da Justiça Estadual quanto ao pedido atinente ao INSS e manter os demais termos do julgado.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que a decisão monocrática merece reforma porque, embora tenha consignado que o Tema 1189/STF suspende apenas as discussões sobre o prazo prescricional em ações de FGTS, não examinou adequadamente a argumentação referente ao sobrestamento do feito em razão da prescrição bienal.

Sustenta que a controvérsia submetida ao Supremo Tribunal Federal permanece pendente de julgamento definitivo, circunstância que, a seu ver, impõe a suspensão obrigatória dos processos que versem sobre a mesma questão de direito, por força do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, até a fixação da tese vinculante, sob pena de insegurança jurídica e risco de decisões conflitantes.

Aduz, nesse contexto, que a questão prejudicial de mérito relativa à prescrição bienal constitui ponto fulcral para a solução da controvérsia, tratando-se de matéria de ordem pública, passível de arguição em qualquer momento e grau de jurisdição, inclusive de reconhecimento de ofício pelo julgador.

Afirma que a demanda originária foi ajuizada em 31/01/2023, após o transcurso de mais de 2 (dois) anos do término do último vínculo da agravada com o Município, ocorrido em 31/12/2020, razão pela qual entende configurada a incidência da prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

Prosseguindo, o Agravante sustenta que o pedido de suspensão não se limita a mera conveniência processual, mas decorre de prejudicialidade direta entre o presente feito e o julgamento do Tema 1189/STF, que versa justamente sobre a aplicabilidade do prazo bienal para a cobrança de depósitos de FGTS em hipóteses de contratação temporária reputada nula.

Argumenta que, ao deixar de acolher o pedido de sobrestamento, a decisão agravada teria desconsiderado a existência de julgamento já iniciado no Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, o que evidenciaria a atualidade e a relevância da matéria. Ressalta, ainda, que o valor da causa, correspondente a R$ 31.394,90 (trinta e um mil, trezentos e noventa e quatro reais e noventa centavos), teria notório potencial para acarretar prejuízos aos cofres públicos, o que reforçaria, segundo sua perspectiva, a necessidade de revisão do decisum monocrático.

Além disso, o Agravante registra, de forma expressa, a tempestividade do recurso.

Ainda em suas razões, o Agravante procura infirmar a compreensão externada na decisão monocrática quanto à ausência de determinação geral de suspensão dos processos.

Para tanto, sustenta que, em casos em que se verifica o mesmo plano fático e jurídico, deve prevalecer a igualdade de decisões, invocando princípio hermenêutico de uniformidade e coerência.

Nessa linha, afirma que já existiriam precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça no sentido da incidência da prescrição bienal em ações de cobrança de FGTS ajuizadas por servidores temporários após o prazo de 2 (dois) anos do término do vínculo, transcrevendo julgado do STJ em que se assentou que, mesmo em hipóteses de discussão acerca do prazo quinquenal ou trintenário, deveria ser observado o prazo bienal para a propositura da ação, em obediência ao art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

A partir disso, conclui que restaria demonstrado o direito da municipalidade ao sobrestamento da demanda até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar o sobrestamento/suspensão do feito, enquanto não apreciado o Tema 1189/RG/STF, referente ao RE nº 1.336.848/PA, atualmente sob julgamento pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, além de postular, desde logo, a retratação prevista no art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, ou, não sendo esse o entendimento, o encaminhamento do recurso para julgamento pela Egrégia Turma, com inclusão em pauta.

Intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

A insurgência da parte Agravante volta-se, em síntese, contra o capítulo da decisão monocrática que afastou o pedido de sobrestamento do feito com fundamento no Tema nº 1189/STF e, por conseguinte, manteve a sentença que reconheceu a nulidade da contratação temporária e condenou o Município ao recolhimento dos depósitos de FGTS relativos ao período de 04/04/2017 a 31/12/2020.

Sustenta o Agravante, em suas razões recursais, que a controvérsia submetida ao Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.336.848/PA, sob a sistemática da repercussão geral, alcançaria diretamente a hipótese dos autos, especialmente no tocante à prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, objetivando assim a reforma da decisão agravada para que seja determinado o sobrestamento/suspensão do feito até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte.

Inicialmente, impende consignar que não assiste razão ao Agravante.

A decisão monocrática ora recorrida examinou adequadamente a controvérsia devolvida pela Apelação Cível e o fez em consonância com o quadro fático-processual delimitado nos autos, bem como em harmonia com a legislação aplicável e com a jurisprudência transcrita no próprio decisum.

Com efeito, restou expressamente consignado que a autora manteve vínculo com o Município de Marituba, na função de agente de serviços gerais, por meio de sucessivos contratos temporários, entre 01/04/2009 e 31/12/2020, sem prévia aprovação em concurso público, circunstância apta a atrair o reconhecimento da nulidade do vínculo, nos moldes da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 382 da repercussão geral.

Posteriormente, quanto ao núcleo da insurgência recursal, observo que o Agravante insiste na tese de que a existência do Tema nº 1189/STF imporia, por si só, a suspensão do presente feito. Todavia, tal argumentação não merece acolhimento.

Isso porque a própria decisão agravada enfrentou de maneira clara e direta essa questão, ao assentar que o Tema nº 1189/STF diz respeito à discussão acerca do prazo prescricional aplicável às ações de cobrança de FGTS em contratos nulos, não tendo havido determinação de sobrestamento automático e irrestrito de todas as ações em curso.

Consta expressamente do decisum recorrido que: “Ademais, o Tema 1189/STF suspende apenas a discussão acerca do prazo prescricional aplicável às ações de cobrança de FGTS em contratos nulos. No caso, a sentença observou a prescrição quinquenal prevista para as parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, estando o feito em conformidade com a orientação jurisprudencial dominante. Ademais, o tema 1189/STF não determinou o sobrestamento de todas as ações em curso.”

Nesse contexto, o agravo interno não traz elemento novo capaz de infirmar tal fundamento.

Ao revés, limita-se a reiterar a tese já anteriormente deduzida na apelação, no sentido de que a pendência de julgamento do Tema nº 1189/STF recomendaria o sobrestamento do feito, sem, contudo, demonstrar a existência de comando vinculante específico, aplicável ao presente caso, que imponha a paralisação processual pretendida.

A mera reprodução da irresignação já apreciada não se presta à reforma da decisão monocrática, sobretudo quando o agravante não evidencia qualquer omissão, contradição ou erro de premissa apto a desconstituir a conclusão anteriormente adotada.

A propósito, a legislação invocada pelo próprio Agravante não conduz, automaticamente, à solução por ele pretendida.

O art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, mencionado em sua argumentação, dispõe que:

“Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.”

Entretanto, a aplicação desse dispositivo reclama a exata correspondência entre a ordem de suspensão eventualmente emanada do Supremo Tribunal Federal e a matéria efetivamente discutida no caso concreto.

No presente feito, a decisão agravada ressaltou, de forma precisa, que a controvérsia central já se encontra suficientemente delineada à luz da jurisprudência consolidada acerca do direito ao FGTS nas hipóteses de contratação temporária nula, tendo a sentença, inclusive, observado a limitação quinquenal das parcelas exigíveis, circunstância que afasta a alegação de que o julgamento monocrático teria avançado sobre matéria cuja apreciação estivesse integralmente obstada.

Além disso, não se pode perder de vista que a decisão agravada preservou a coerência do sistema de precedentes ao distinguir adequadamente as questões em debate.

De um lado, reconheceu que a discussão sobre a prescrição bienal ou quinquenal ainda se encontra em debate mais amplo no Tema nº 1189/STF; de outro, manteve a solução adotada na origem quanto ao direito material ao FGTS, por encontrar-se este amparado por jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, tal como expressamente consignado no decisum recorrido.

Em outras palavras, a pendência de definição mais abrangente quanto ao prazo prescricional não tem o condão, por si só, de afastar o entendimento consolidado quanto à subsistência do direito aos depósitos fundiários quando reconhecida a nulidade da contratação temporária e comprovadas a prestação do serviço e a contraprestação remuneratória.

Cumpre registrar, ainda, que a decisão monocrática também afastou, com acerto, a alegação de sobrestamento do feito com base no IRDR nº 9/TJPA. Sobre o ponto, constou expressamente que “o IRDR nº 9 limita-se à análise de contratos temporários regidos pela Lei Complementar Estadual nº 07/1991, não abrangendo relações jurídicas estabelecidas com fundamento em legislação municipal, como ocorre na espécie, que se baseou na Lei Municipal nº 289/2013”.

Também se consignou, em precedente transcrito no próprio ato decisório, a seguinte tese: “O IRDR nº 9 do TJPA, delimitado aos contratos temporários firmados com base na Lei Complementar Estadual nº 7/1991, não se aplica a vínculos estabelecidos por entes municipais com fundamento em legislação local. A suspensão de processos com base em IRDR exige decisão formal e não decorre automaticamente da existência de tema semelhante.”

Tal fundamentação permanece hígida e suficiente para repelir a insistência recursal da municipalidade.

Embora o agravo interno tenha concentrado sua argumentação mais diretamente no Tema nº 1189/STF, é inequívoco que a manutenção da decisão agravada também se justifica pela correta delimitação dos limites objetivos do IRDR invocado, o que reforça a inexistência de qualquer causa de suspensão obrigatória do feito no atual estado dos autos.

No mérito de fundo, a manutenção da decisão recorrida também se impõe porque o direito ao FGTS, nas hipóteses de contratação temporária nula, já foi reconhecido no próprio decisum com amparo em base legal e jurisprudencial idôneas.

O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, expressamente invocado na decisão agravada, dispõe:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no § 2º do art. 37 da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

A seu turno, o art. 37, § 2º, da Constituição Federal, igualmente pertinente à controvérsia, estabelece:

“A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.”

Já o art. 37, IX, da Constituição Federal, prevê:

“a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

Da conjugação desses dispositivos resulta, precisamente, a orientação acolhida na decisão agravada: a contratação temporária que se afasta dos limites constitucionais de excepcionalidade e transitoriedade é nula; todavia, tal nulidade não autoriza a Administração Pública a se furtar aos efeitos patrimoniais mínimos decorrentes da efetiva prestação do serviço, notadamente o depósito do FGTS, quando devido o salário pelos serviços prestados.

Nesse sentido, a decisão monocrática transcreveu precedente do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.’ 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014).”

Também fez constar o seguinte aresto:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, ‘mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados’. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido. (RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015).”

Vê-se, portanto, que a fundamentação adotada na decisão agravada não se mostra isolada, nem inovadora, mas, ao contrário, alinhada à jurisprudência constitucional e infraconstitucional que rege a matéria.

Assim, ainda que o Agravante invoque a natureza jurídico-administrativa do vínculo e a discussão sobre a prescrição bienal, tais alegações não afastam o fato de que a sentença, mantida na decisão monocrática, reconheceu corretamente a nulidade da contratação e os efeitos patrimoniais dela decorrentes, limitando, inclusive, a condenação ao período não atingido pela prescrição reconhecida no caso concreto.

No mesmo diapasão, transcrevo julgados destas Egrégia Corte que se ajusta ao caso sob exame,
“in verbis”:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO RE Nº 1.336.848/PA (TEMA 1189) EM 04/10/2025. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO BIENAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 37, IX, DA CF/1988. NULIDADE DO VÍNCULO E DIREITO AO FGTS. INDEVIDO O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MARITUBA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a nulidade do contrato temporário e condenando o ente municipal na obrigação de efetivar os depósitos de FGTS e o recolhimento das contribuições previdenciárias

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em examinar, preliminarmente: (i) se a pretensão está totalmente fulminada pela prescrição bienal para ingresso da presente ação e, no mérito, (ii) se há direito ao FGTS e recolhimento das contribuições previdenciárias para a servidora contratada temporariamente cujo vínculo com a Administração Pública for posteriormente declarado nulo.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de prescrição bienal para ingresso da presente ação. o Tema 1189 do STF, com repercussão geral, define que servidores públicos temporários que tiveram seus contratos declarados nulos têm o prazo de cinco anos para cobrar os depósitos do FGTS não recolhidos pelo Poder Público. Preliminar rejeitada.

4. O STF, nos Temas 191 e 308 da repercussão geral, reconheceu que contratações nulas pela Administração Pública devem assegurar o pagamento do saldo de salários e do FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/1990).

5. Da análise dos autos, extrai-se que a apelada trabalhou como servidora temporária, na Prefeitura de Marituba, nos períodos de 16/06/2014 a 31/12/2014, de 02/02/2015 a 31/12/2016 e de 05/01/2017 a 31/12/2018, no cargo de auxiliar administrativo, sendo que o lapso temporal considerado na sentença, para todos os efeitos, foi de outubro/2016 a dezembro/2018, diante da prescrição quinquenal.

6. Desse modo, além de constatada renovação sucessiva, observa-se que a apelada foi admitida na condição de servidora temporária e permaneceu por longo período no serviço público sem que o município contratante especificasse o respectivo e excepcional interesse público e sem justificar o prolongamento do contrato, caracterizando a nulidade do contrato, por afronta direta aos mandamentos constitucionais insculpidos no art. 37, incisos II e IX, da Carta Magna

7. Com relação ao pedido de afastamento da condenação na obrigação relativa ao recolhimento das contribuições previdenciárias, trata-se de demanda que comporta provimento, pois o pedido deve ser dirigido contra o órgão previdenciário, em procedimento próprio.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.”

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803164-30.2021.8.14.0133 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-12-01)

Desse modo, verifica-se que o agravo interno não ultrapassa o plano da mera irresignação, reiterando fundamentos já enfrentados e rejeitados na decisão monocrática, sem apresentar motivação apta a demonstrar desacerto, ilegalidade ou teratologia do decisum agravado.

Nessa perspectiva, a solução mais consentânea com o ordenamento jurídico e com o acervo documental dos autos é, efetivamente, a manutenção integral da decisão recorrida.

Por fim, tendo em vista que a fundamentação da decisão agravada permanece íntegra, coerente e suficiente, não há falar em retratação, tampouco em reforma do julgado monocrático.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos moldes da fundamentação lançada.

É como decido.

P.R.I.C.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/05/2026